Tribunal: STJ
Processo: 0118537-83.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700315 - RJ(2024/0273994-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
ADVOGADOS
: ISABELA DIAS DE ARAUJO - RJ163986
VANESSA GOES CURTINHAS CERVEIRA - RJ088700
PAULA IGARASHI MARTINS - RJ206230
DEBORAH EVELIN SALGADO DA SILVA PONTES - RJ206105
LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
AGRAVADO
: VANDERLENE LUCIA DUARTE
ADVOGADO
: ANDREA TOMAZ FERNANDES - MG077076
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PENSÃO
POR
MORTE.
COMPANHEIRA
NÃO
HABILITADA.
EQUILÍBRIO
ATUARIAL
E
REGULAMENTO
DO
PLANO.
IRRELEVÂNCIA.
DIREITO
RECONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem entendimento dominante no sentido de que
a designação de beneficiário pelo participante de programa de
previdência privada visa a facilitar a comprovação de sua vontade a
respeito de quem deverá receber o benefício suplementar na
ocorrência de sua morte; contudo, em caso de omissão, é possível
inclusão de companheira do beneficiário, caso comprovada a união
estável, como é a hipótese dos autos.
2. A autonomia do regime complementar e a força normativa do
regulamento não afastam a aplicação do regramento à luz da
realidade fática incontroversa definida no julgamento.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54068924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 36286581-7443-4dc8-9257-f94293311abf

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 36286581-7443-4dc8-9257-f94293311abf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700315 - RJ (2024/0273994-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
ADVOGADOS
: ISABELA DIAS DE ARAUJO - RJ163986
VANESSA GOES CURTINHAS CERVEIRA - RJ088700
PAULA IGARASHI MARTINS - RJ206230
DEBORAH EVELIN SALGADO DA SILVA PONTES - RJ206105
LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
AGRAVADO
: VANDERLENE LUCIA DUARTE
ADVOGADO
: ANDREA TOMAZ FERNANDES - MG077076
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PENSÃO
POR
MORTE.
COMPANHEIRA
NÃO
HABILITADA.
EQUILÍBRIO
ATUARIAL
E
REGULAMENTO
DO
PLANO.
IRRELEVÂNCIA.
DIREITO
RECONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem entendimento dominante no sentido de que a
designação de beneficiário pelo participante de programa de previdência
privada visa a facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de
quem deverá receber o benefício suplementar na ocorrência de sua
morte; contudo, em caso de omissão, é possível inclusão de
companheira do beneficiário, caso comprovada a união estável, como é
a hipótese dos autos.
2. A autonomia do regime complementar e a força normativa do
regulamento não afastam a aplicação do regramento à luz da realidade
fática incontroversa definida no julgamento.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

Documento eletrônico VDA53782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:21
Código de Controle do Documento: e9728986-8aac-463f-9bea-170b43a57929

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
BRASLIGHT contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso
III, alínea
da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do
a,
Estado do Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fls. 719-721):
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUTORA
QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE DE SEU COMPANHEIRO, AO ARGUMENTO DE QUE
TEVE A SUA UNIÃO ESTÁVEL JUDICIALMENTE RECONHECIDA,
ALÉM DE SER BENEFICIÁRIA DO DE CUJUS JUNTO AO INSTITUTO
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) – RÉ QUE SE NEGA A
CONCEDER O BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E DE
FONTE DE CUSTEIO – QUESTÃO DECIDIDA PELO EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO DO
EM QUE ENTENDE PELA
RESP No 1.715.485/RN,
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DA
COMPANHEIRA DO FALECIDO – NÃO MERECE ACOLHIMENTO A
TESE DEFENSIVA REFERENTE À NECESSIDADE DE FONTE DE
CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, POIS QUE
AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE QUALQUER REGISTRO DE BAIXA,
FACE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DOS SEUS
DOIS FILHOS E DE SUA EX-ESPOSA, COMO BENEFICIÁRIOS –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Inadmitido o recurso, agravo aduzindo equívoco da decisão pelos seguintes
motivos: (1) o recurso não demanda reexame do conjunto probatório, mas a correta
aplicação da legislação específica da previdência complementar e do direito civil; (2)
desconsiderou que o regime complementar é autônomo, exigindo prévia habilitação e
formação de reserva para inclusão de beneficiário, vedada a concessão sem custeio; (3)
afrontou o regulamento do Plano C e o princípio do equilíbrio atuarial, por se tratar de
plano mutualista; (4) conta com prequestionamento, ainda que implícito; (5) versa tema
relevante com impacto sistêmico.
Não houve contraminuta (e-STJ, fls. 879).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial, que
não prospera.
Documento eletrônico VDA53782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:21
Código de Controle do Documento: e9728986-8aac-463f-9bea-170b43a57929

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 751/765), alega-se que o acórdão
recorrido: (1) não observou a legislação da previdência complementar, que impediria a
concessão de benefício sem prévia formação de reserva e habilitação; (2) desconsiderou
a autonomia do regime complementar em relação ao regime geral e a vinculação ao
regulamento do plano, com potencial desequilíbrio atuarial para o plano.

(1) Alegada inobservância à legislação da previdência complementar e
impedimento de concessão sem reserva e habilitação

O acórdão estadual fixou premissas fáticas expressas, quais sejam, união
estável judicialmente reconhecida, condição de beneficiária perante o regime oficial e,
sobretudo, inexistência de prova de baixa nas reservas. Nesse ponto, foram considerados
pagamentos pretéritos a filhos e ex#esposa do participante, concluindo pela suficiência
de reserva para complementação da pensão em favor da autora.
Sob o colorido de necessária observância ao caráter social e segurança
financeira da previdência complementar, a pretensão recursal busca, em verdade,
reverter aquelas premissas fáticas, confrontando o regulamento do plano com provas
sobre formação e baixa de reservas.
De toda sorte, cuida-se de entendimento estabilizado nesta Corte a
possibilidade de obtenção do pensionamento por beneficiário legitimamente integrado à
família do falecido, malgrado ausente indicação específica:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
1.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. VIOLAÇÃO AO
o DA LINDB.
ART. 6
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 3. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
4. INSCRIÇÃO E
SÚMULA 284/STF.
APORTE PRÉVIO. EXIGÊNCIA TRAZIDA PELA RESOLUÇÃO N. 49
/1997/PETROS. INAPLICABILIDADE DA NORMA. REVISÃO DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
N.
5
E
7/STJ.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
5. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015.
INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] 4. O acórdão estadual adotou solução em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de ser possível a
inclusão posterior de dependente econômico direto do falecido no rol de
beneficiários, em caso de omissão. Precedentes. Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:21
Código de Controle do Documento: e9728986-8aac-463f-9bea-170b43a57929

4.1. A revisão da convicção alcançada pelo Tribunal de origem exigiria a
incursão em matéria fático-probatória e de termos contratuais. Incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando
art. 1.021,
CPC/2015
não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
pedido.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.996.080/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
10/8/2022)

No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUPLEMENTAÇÃO
DE PENSÃO POR MORTE. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE
BENEFICIÁRIO.
OMISSÃO.
COMPANHEIRA.
ÓBITO
DO
PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR
DA BENESSE. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
RATEIO
ENTRE
BENEFICIÁRIOS.
FONTE
DE
CUSTEIO.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE.
TERMO
INICIAL
DO
PENSIONAMENTO. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Se as instâncias ordinárias, com base nos fatos e provas da causa e
em instrumentos contratuais, entenderam que o ente de previdência
complementar era responsável não só pela concessão do benefício
previdenciário, mas também, em solidariedade, pelo Plano de Saúde
SIM, a inversão do julgado encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. É possível a inclusão da companheira, ao lado da ex-esposa, no rol de
beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do
participante ao tempo da inscrição no plano. Em tais situações, é
recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o
companheiro do instituidor da pensão, visto que não há ordem de
preferência entre eles. Precedentes.
5. Havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o
benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais,
entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a possibilidade de
presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação
ao falecido.
6. Diante da existência de fundamentos não atacados, os temas acerca
do termo inicial de pagamento da pensão complementar por morte, da
Documento eletrônico VDA53782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:21
Código de Controle do Documento: e9728986-8aac-463f-9bea-170b43a57929

observância do princípio do prévio custeio e de eventual pagamento em
duplicidade não podem ser apreciados na presente via recursal,
conforme previsão da
aplicada por analogia.
Súmula no 283/STF,
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.574.800/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
17/12/2020)

(2) Autonomia do regime complementar e vinculação ao regulamento

Outrossim, o articulado de autonomia do regime complementar e a força
normativa do regulamento é insuficiente para afastar a conclusão da origem, que aplicou
o regramento à luz da realidade fática incontroversa definida no julgamento, inclusive
quanto à composição do grupo familiar, aos pagamentos anteriores e à ausência de
baixa das reservas.
Acerca do tema, este Relator comunga com o posicionamento já citado desta
Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489, AMBOS DO
NCPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL ESTADUAL QUE OBSERVOU A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA
No 568 DO STJ. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL. NÃO SE EXIGE A
INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA.
PRECEDENTES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ
DAS
PROVAS
E
DA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS DE QUE A RECORRIDA FAZ JUS AO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DAS PREMISSAS EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DAS SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. POSSIBILIDADE DE
DIVISÃO
DO
BENEFÍCIO
ENTRE
EX-CÔNJUGE
E
EX-
COMPANHEIRA. PRECEDENTES. INCABÍVEL RECURSO ESPECIAL
PARA ANALISAR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU
DE QUALQUER ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRE NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
Documento eletrônico VDA53782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:21
Código de Controle do Documento: e9728986-8aac-463f-9bea-170b43a57929

2. Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o Tribunal fluminense, clara e
fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.
3. Esta Corte Superior tem entendimento dominante no sentido de que a
designação de beneficiário pelo participante de programa de previdência
privada visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem
deverá receber o benefício suplementar na ocorrência de sua morte;
contudo, em caso de omissão, é possível inclusão de companheira do
beneficiário, caso comprovada a união estável, como é a hipótese dos
autos.
4. De acordo como Tribunal fluminense, mesmo sob o prisma
exclusivamente contratual, o direito da agravada também estaria
garantido, com fundamento nos arts. 5o ao 10, todos do Regulamento do
PBS-A, mantido pela SISTEL. Nesse cenário, não há como reformar o
acórdão recorrido porque demandaria necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e a revisão de cláusulas contratuais,
o que não pode ser levado a efeito em recurso especial em virtude dos
óbices das Súmulas no 5 e 7, ambas do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o comando
legal inserido em Decreto, Portaria ou Resolução, não se enquadra no
conceito de lei federal, previsto no
III, a, da CF, o que inviabiliza
art. 105,
a discussão relativa a sua inteligência em recurso especial.
6. O STJ já decidiu que havendo o pagamento de pensão por morte, seja
a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em
partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a
presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação
ao falecido (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
REsp no 1.715.486/RN,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
.
6/3/2018)
7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.933.858/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2022,
4/5/2022)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do recorrente, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:21
Código de Controle do Documento: e9728986-8aac-463f-9bea-170b43a57929

É o voto.

Documento eletrônico VDA53782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:21
Código de Controle do Documento: e9728986-8aac-463f-9bea-170b43a57929

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.700.315 / RJ
Número Registro: 2024/0273994-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01185378320198190001 1185378320198190001 202424504451
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
ADVOGADOS : LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
ISABELA DIAS DE ARAUJO - RJ163986
VANESSA GOES CURTINHAS CERVEIRA - RJ088700
PAULA IGARASHI MARTINS - RJ206230
DEBORAH EVELIN SALGADO DA SILVA PONTES - RJ206105
AGRAVADO
: VANDERLENE LUCIA DUARTE
ADVOGADO
: ANDREA TOMAZ FERNANDES - MG077076
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:05
Código de Controle do Documento: bdd53fd4-9421-4409-bf57-818eb098a83e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:05
Código de Controle do Documento: bdd53fd4-9421-4409-bf57-818eb098a83e